Tribunal: TJDFT
Processo: 0708983-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0708983-52.2022.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, ORIETA VALENTIM DE MENEZES ALVES, ORIDES PEREIRA CLAUDINO, ONOFRE DE SOUZA RIOS, ORANILDES ANASTACIA FILGUEIRA, ORIOSVALDO BARBOSA SOUSA, ONOFRE HOTT, ORIOSTO RIBEIRO SILVA, ONOFRE OTILIO DO NACIMENTO, ONOFRA FATIMA DE PAULA ALVIM, ORCELINA DA SILVA LOPES RECORRIDOS: ONOFRA FATIMA DE PAULA ALVIM, ONOFRE DE SOUZA RIOS, ONOFRE HOTT, ONOFRE OTILIO DO NACIMENTO, ORANILDES ANASTACIA FILGUEIRA, ORCELINA DA SILVA LOPES, ORIETA VALENTIM DE MENEZES ALVES, ORIOSTO RIBEIRO SILVA, ORIOSVALDO BARBOSA SOUSA, ORIDES PEREIRA CLAUDINO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos especiais interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 61991149) e por ORIETA VALENTIM DE MENEZES ALVES e OUTROS (ID 63012501). O STJ determinou a devolução dos autos para que os apelos permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC (ID 69541642). Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031